Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-25.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004446-25.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 286.517.073-04 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 286.517.073-04 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – GRAVAÇÃO DE VOZ DESTOANTE – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – DANO MORAL EVIDENTE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a contratação se deu via telefone, há razão para que o contrato não esteja assinado, todavia, deve haver compatibilidade no comando de voz, o que no caso não se verificou, portanto, a
instituição financeira não logrou êxito em produzir provas que tivessem o condão de comprovar a efetiva contratação.

O caso assume contornos de fraude, pela qual a requerida responde objetivamente quanto aos danos causados por terceiros.

A fixação do valor da indenização deve considerar a extensão do dano, sem configurar enriquecimento sem causa.

É devida a restituição do indébito na forma simples, por não se verificar má-fé da instituição financeira.

Recurso da autora parcialmente provido; Recurso da requerida desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004446-25.2023.8.11.0007

APELANTES: MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA, CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADAS: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA, CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004446-25.2023.8.11.0007, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos descontos efetuados pela requerida no valor de R$1.366,98 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), os quais deverão ser restituídos de forma simples, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA
recorre visando reformar a sentença para condenar a requerida na repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais.

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, por sua vez, requer que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

C
ontrarrazões da autora ID. 245568672, pelo desprovimento do Recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível
interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1004446-25.2023.8.11.0007, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos descontos efetuados pela requerida no valor de R$1.366,98 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), os quais deverão ser restituídos de forma simples, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em torno da validade da contratação de empréstimo na modalidade crédito pessoal, com liberação de R$2.068,91 na conta da autora, em 09/02/2023, a qual a mesma alega não ter solicitado, e cujos descontos se iniciaram em 07/03/2023, no total de R$455,66.

Analisando o conjunto probatório, é possível concluir que a contratação se deu via telefone, razão pela qual o contrato trazido aos autos pela instituição financeira não está assinado.

Todavia, consta dos autos o áudio da contratação (ID. 245567198), do qual facilmente se percebe não se tratar da mesma pessoa da autora, em comparativo ao vídeo juntado no ID. 245568660.

Dessa forma, a requerida não logrou êxito em comprovar a validade da contratação, que se operou por meio de fraude.

Nesse norte, também consta dos autos o Boletim de Ocorrência formalizado pela autora (ID. 245567169), dando conta do furto do seu cartão de crédito, e da realização de operações financeiras por terceiros, o que corrobora com os demais elementos de prova encartados no processo, para se chegar à conclusão de fraude praticada por terceiros.

Assim, por permitir a contratação ilícita, sem adotar todas as cautelas necessárias para se evitar o infortúnio, a requerida falhou na prestação dos seus serviços, e permitiu que ocorressem descontos indevidos da aposentadoria da requerente, situação essa que enseja o dever de indenizar.

No que atine ao
quantum
, a condenação por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) se revela proporcional à extensão do dano.

Por fim, em razão de não se visualizar a má-fé da requerida, a devolução das parcelas indevidamente descontadas deve se dar na forma simples, conforme decidido na sentença.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTOS EFETUADOS - FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54) - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO –RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Rejeito a preliminar.

2 - O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor.

Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4 – O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas. Mantem o quantum indenizatório em atendimento ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

5- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).
(N.U 1036593-56.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de
MARIA CLEUNICE DE BRITO OLIVEIRA DE SOUSA
, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
razão pela qual majoro os honorários de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024